Tribunal: TJDFT
Processo: 0731399-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INCIDENTE TOXICOLÓGICO. INCABÍVEL. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE. 1/6 DA PENA-BASE. PRECEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O APELO MINISTERIAL E DESPROVIDO O DEFENSIVO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, harmônicos e coesos, corroborados pelo depoimento do usuário e pela mídia com a filmagem da ação, sendo inviável sua desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo próprio.
2. Se a defesa não se insurgiu durante a instrução criminal, houve a preclusão para o ato, sendo inviável o pedido de produção de incidente toxicológico, uma vez que a conversão do feito em diligência, em segundo grau de jurisdição, é medida excepcional e a sua necessidade deve ser cabalmente demonstrada nos autos.
3. Diante da existência de circunstância agravante, aumenta-se a pena no patamar de 1/6 (um sexto), consoante recomendado pela jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, devendo ser redimensionada a reprimenda.
4. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, uma vez que, embora a reprimenda seja superior a 4 e inferior a 8 anos, o apelante é reincidente e possui maus antecedentes (alínea “a” do § 2o e § 3o do art. 33 do CP).
5. Tendo em vista que o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal e a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, inviável deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade.
6. Recursos conhecidos, provido o apelo ministerial e desprovido o defensivo.